Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701611-39.2018.8.07.0003 RECORRENTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP RECORRIDO: AGUINALDO EVANGELISTA NERYS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. COMPRAS E VENDAS MERCANTIS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA ATINADA COM AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS ARGUIÇÕES NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. VIABILIDADE. EXEQUENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS. EXIBIÇÃO. FATURAS/NOTAS FISCAIS. APRESENTAÇÃO. COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTO DOS TÍTULOS. INEXISTÊNCIA. SIMPLES PEDIDOS DE COMPRA. FORMA E CONTEÚDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHÁ-LA. AFIRMAÇÃO (Lei no 5.474/68, arts. 2o e 15; CPC, arts. 783 e 784, I). EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, donde deriva a conclusão de que, formulado incidente lastreado na alegação de inexistência de exigibilidade do título que a embasara e ilegitimidade passiva ad causam, e não demandando a premissa fática da qual emerge o direito invocado dilação probatória, a objeção se amolda, em seu objeto, à viabilidade instrumental que lhe é inerente, traduzindo instrumento adequado para resolução da arguição formulada com o escopo de ensejar a extinção do executivo. 2. A duplicata desprovida de aceite, para que seja qualificada como título executivo e se torne apta a aparelhar a perseguição do importe que retrata na sede executiva, deve ser protestada e vir aparelhada do comprovante de entrega e recebimento do produto que ensejara sua emissão, ante sua natureza de título de crédito causal, e, outrossim, deve ser emitida de forma contemporânea à emissão da fatura/nota fiscal que retrata a operação mercantil da qual germinara (Lei no 5.474/68, arts. 2o e 15). 3. A execução tem como premissa genética, que encerra seu pressuposto primário, seu aparelhamento por título ao qual o legislador processual agregara o atributo da exigibilidade, e, a seu turno, a duplicata, ainda que emitida pela via eletrônica, para que se revista do atributo, que lhe é inerente, deve necessariamente estar materializada em instrumento formatado com esse contorno, estar aparelhada com o comprovante da realização do negócio que ensejara sua emissão e, sendo desprovida de aceite, do instrumento de protesto, que destina-se justamente a suprir o aceite do sacado (Lei no 5.474/68, arts. 2] e 15; CPC, arts. 783 e 784, I). 4. Devendo a execução ser aparelhada por título revestido de exigibilidade e sendo a duplicata título formal e causal, ressoa carente da pretensão que manejara para perseguição do crédito do qual se julga titular a exequente que, ao optar pela via executiva, não aparelha a pretensão com os títulos que içara como lastro da opção, cingindo-se a apresentar pedidos de compra firmados pelo executado e boletos bancários desacompanhados até mesmo das faturas ou notas fiscais correlatas, das duplicatas que teria emitido com base nas operações mercantis e dos instrumentos de protesto das cártulas, pois impassíveis de serem qualificados como títulos cambiais, ensejando que, descerrada situação de nulidade, ao executivo seja colocado termo por não traduzir o instrumento adequado para perseguição do crédito indicado. 5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, porque, estando presentes todos os requisitos para o enquadramento dos títulos executados como duplicatas (instrumento de protesto, duplicatas e seus valores, pedidos de venda, números das faturas e vencimentos dos títulos), devem ser reconhecidas suas exigibilidades; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, pois, desacolhida a ilegitimidade da parte adversa, está caracterizada sucumbência recíproca. Em relação ao tema do item “a”, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT, TJMG e TJSE. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 16835297 – Pág. 12 acerca da matéria, verbis: Do alinhado de acordo com os elementos materiais coligidos emerge, portanto, a constatação de que os documentos que aparelham a execução efetivamente não satisfazem o exigido para que restem revestidos do atributo da exigibilidade que lhes é conferido pelo legislador. Conforme pontuado, a par da constatação de que nem sequer apresentadas as duplicatas içadas como lastro da execução, sobressai que títulos extraídos em desacordo com a regulamentação legal não possuem o condão de corroborar que foram extraídos de faturas emitidas de forma eficaz pela apelante, ensejando que restem desprovidas de exigibilidade. E, no caso, foram exibidos simples pedidos e boletos de cobrança, não tendo sido apresentados, pois, as cártulas nem os instrumentos de protesto correlatos, e, ademais, sequer comprovantes de recebimento dos produtos vendidos foram apresentados, pois exibidos pedidos emitidos de forma aleatória sem forma e conteúdo de fatura ou nota fiscal. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1635570/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de negativa de vigência ao artigo 86 do CPC, porquanto, segundo a jurisprudência do STJ, não é “possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 969.868/MT, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015